Tribunal: STF
Processo: EP 110
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO, em razão da Ação Penal 1.379/DF, julgada procedente, para condenar o réu à 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



     - 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;



     - 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;



     - 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



     O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa. O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/1/2025 (eDoc. 126).



    Em 27/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO (eDoc. 127). 



    Em 20/8/2025, o Tribunal de Justiça de Rondônia informou que “o reeducando JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO (...) solicita transferência para a comarca de Ouro Preto do Oeste-OR e, ressaltando que na ultima fiscalização do GMF/TJ-RO nesta unidade, o Juízo Criminal de Ouro Preto havia se manifestado em conceder vaga ao referido detento”(eDoc.211).



     Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de ofício à Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia, para que informe a viabilidade operacional de recambiamento do preso, notadamente a existência ou não de vagas prisionais em Ouro Preto do Oeste/RO (ou local mais próximo), condizentes com o regime prisional ao qual o apenado está sujeito”(eDoc.214).



    Em 25/9/2025, a Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia informou que “existe vaga na Casa de Detenção de Ouro Preto do Oeste-RO, bem como, no Centro de Ressocialização Augusto Simon Kempe em JaruRO, esta última sendo a preferível ao cumprimento da pena, por ser a Unidade mais adequada”(eDoc.222).



    Em 2/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “deferimento do recambiamento do apenado John Atila da Silva Assunção para o Centro de Ressocialização Augusto Simon Kempe em Jaru/RO”(eDoc.224).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    O art. 66, V, “g”, da Lei de Execução Penal, atribui ao Juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”.



    A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em seu art. 86, “caput” e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    Constata-se dos autos, que JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO encontra-se custodiado na Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO.



    Entretanto, o apenado apresentou pedido de transferência do cumprimento da pena para a comarca de Ouro Preto do Oeste-RO ou local próximo, em razão da proximidade com o local de residência de sua família.



    A Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia, por sua vez, informou que há vaga na Casa de Detenção de Ouro Preto do Oeste-RO, bem como no Centro de Ressocialização Augusto Simon Kempe em Jaru-RO, sendo esta última mais adequada ao cumprimento da pena pelo réu.



    Por conseguinte, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente quanto à transferência do custodiado para o Centro de Ressocialização Augusto Simon Kempe em Jaru/RO (eDoc. 224).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o recambiamento do apenado JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO (CPF, nº 973.739.402-00) para o Centro de Ressocialização Augusto Simon Kempe em Jaru/RO.



    OFICIE-SE à Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO e ao Centro de Ressocialização Augusto Simon Kempe em Jaru/RO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



 Publique-se.



 Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente